Tribunal: TJMT
Processo: 1044828-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044828-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Resistência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SEBASTIAO GOMES NARDES - CPF: 922.549.001-10 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RÉU CITADO POR EDITAL. OITIVA DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de produção antecipada de provas testemunhais em processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, após citação editalícia do réu.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a produção antecipada de provas testemunhais, especialmente de policiais, em processo suspenso por citação editalícia do réu.

III. Razões de decidir

1. A produção antecipada de provas, nos termos do art. 366 do CPP, exige fundamentação concreta, não bastando o mero decurso do tempo, conforme Súmula 455/STJ.

2. Esse entendimento jurisprudencial tem sido mitigado quando se trata de oitiva de testemunhas policiais, considerando a natureza de sua atuação profissional e o risco concreto de perecimento da prova pelo contato diário com diversos casos similares.

3. A necessidade de oitiva dos agentes estatais que participaram da diligência justifica, no caso concreto, a produção antecipada de provas, garantindo-se a preservação da memória dos fatos.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso em Sentido Estrito provido.

Tese de julgamento: É cabível a produção antecipada de provas testemunhais de agentes policiais em processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP, quando demonstrado o risco concreto de perecimento da prova em razão da natureza da atividade policial e do contato cotidiano com diversos casos similares.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 366,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 455/STJ; TJMT, N.U 1000480-41.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20/02/2024; TJMT, N.U 1003368-22.2022.8.11.0042, Rel. Des. Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 02/04/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1044828-78.2023.8.11.0001, indeferiu o pleito ministerial de produção de prova testemunhal antecipada.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta a necessidade de deferimento do pedido de antecipação da produção de provas, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento para que seja deferido o pedido de produção antecipada de provas (Id. 244333202).

Em suas contrarrazões, o recorrido refuta a tese recursal pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 258754675).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 246954176) (Id. 259148660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Na decisão recorrida, o Juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção antecipada de provas ante à ausência de indicação de elementos concretos que justificassem a urgência e excepcionalidade da medida antecipatória

(Id. 244333200).

Irresignado, o recorrente
sustenta a necessidade de deferimento do pedido de antecipação da produção de provas ao argumento de que
o decurso do tempo pode levar a lapsos de memória e à dificuldade de localizar testemunhas, o que reforça a necessidade da produção urgente da prova para garantir a busca pela verdade real e a efetividade da justiça
(Id. 244333202).

Assiste razão ao recorrente.

Sobre a produção antecipada de provas, o art. 366,
caput
, do Código de Processo Penal estabelece que:

Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional,
podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes
e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 455, que assim dispõe:
A decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo
.

Contudo, esse entendimento vem sendo mitigado, especificamente nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares.

Com efeito, verifica-se que o caso dos autos se amolda às hipóteses excepcionais de antecipação da produção de provas autorizadas pelo art. 366,
caput
, do Código de Processo Civil, notadamente em razão da necessidade de oitiva dos agentes estatais que participaram da diligência, conforme consta na denúncia (Id. 244333174).

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

[...]
O STJ tem mitigado o entendimento sumular 455, nas hipóteses em que se trata de oitiva de testemunha policial, levando-se em conta a suscetibilidade do esquecimento dos fatos pelos agentes públicos, derivada do atendimento cotidiano de inúmeros casos similares, como na espécie.

Decorridos doze anos desde a data do fato, prudente o aproveitamento do ato para a oitiva das demais testemunhas, cujo ato será realizado na presença de defensor, o qual, posteriormente, poderá solicitar a repetição da prova, bem como a realização de quaisquer outras que julgar necessárias, caso demonstrada a relevância da medida para o deslinde da causa.

(N.U 1000480-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024) (grifos meus).

[...]
O entendimento sedimentado na Súmula 455 do STJ foi mitigado, passando a considerar idônea a fundamentação de colheita antecipada de prova calcada na suscetibilidade da memória das testemunhas, mormente quando se tratar de agentes policiais.

Resta suplantada eventual divergência acerca do conceito de urgência e taxatividade das hipóteses de antecipação probatória extraídas do art. 225 do CPP.

No caso em tela, a decisão que autorizou a produção antecipada de provas pautou-se na possibilidade de esquecimento dos fatos por parte da vítima, testemunhas e, em especial, dos policiais, pela própria natureza da atividade profissional por eles desenvolvidas.

(N.U 1003368-22.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024) (grifos meus).

Sendo assim, há de ser deferido o pleito de produção antecipada de provas (art. 366, do CPP), em conformidade com a jurisprudência predominante deste Sodalício.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para autorizar a produção antecipada de provas, nos termos do art. 366,
caput
, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025